Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705438-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DORI EDSON DIVINO BOAVENTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0022892-26.2003.8.07.0001), em que contende com DORI EDSON DIVINO BOAVENTURA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisas via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 183952096): “(...) As novas ferramentas implementadas pelo Sisbajud, se comparadas ao Bacenjud, não justificam a renovação de diligências já efetuadas e infrutíferas, se não há indícios de modificação da situação financeira da parte executada. Entendo que os dados disponíveis na pesquisa SNIPER não comprovam essa alteração. O destaque do novo sistema refere-se à quebra do sigilo bancário, medida excepcional e extrema que não pode ser utilizada sem elementos que demonstrem que, de fato, o resultado da pesquisa possa ser útil à satisfação do débito: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA 1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Não existindo elementos que demonstrem que o resultado da pesquisa possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras do devedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Processo: 07151519520208070000, 3a Turma Cível, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, Julgamento 26/08/2020) Além disso, já houve quebra de sigilo anteriormente. Outra ferramenta do sistema consiste na pesquisa do extrato das contas do PIS e FGTS do executado. Todavia, ainda que a pesquisa viesse a apontar valores nas contas, a medida seria inócua, tendo em vista que tais verbas são impenhoráveis. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS ESPECÍFICOS QUE DISCIPLINAM ACERCA DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833. 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita que o juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigo 139, CPC). Tais medidas, entretanto, não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e, sobretudo, da legalidade. 2. A possibilidade de penhora de eventuais saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP, além de violar o comando legal disposto em regramento próprio, ofende o próprio fim social das verbas. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade de eventual verba, evidencia-se que o pleito de expedição de ofício à instituição financeira para verificação de saldo se revela ineficaz, inexistindo razoabilidade para seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Processo: 07074378420208070000, 1a Turma Cível, Relatora: Simone Lucindo, Julgamento: 05/08/2020). No que concerne à possibilidade de realização de pesquisa, via SISBAJUD, das faturas de cartão de crédito e de extrato da conta-corrente, tem-se que, em princípio, não se prestam para saldar a dívida exequenda e não há notícia de dilapidação de patrimônio, a recomendar a providência liminar vindicada. Indefiro, portanto, os pedidos. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 21/07/2027, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III.” Nesta sede, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que, através do sistema SISBAJUD, sejam requisitados junto às instituições financeiras com as quais o executado mantém relacionamento comercial extratos da movimentação das contas correntes, de investimento e de aplicações financeiras do devedor, cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimento, faturas do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, e que, pela mesma ordem, caso identificada a existência de ativos financeiros, seja determinado o bloqueio dos mesmos. Pede, ainda, que seja determinada a inaplicabilidade das disposições do artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC, uma vez que não configurados nos autos a inércia do exequente, e assim se ausente quaisquer desses requisitos, não se inaugura a referida contagem da prescrição intercorrente. No mérito, pede a confirmação do provimento liminar, com a realização das pesquisas delineadas no recurso, bem como com o afastamento do início da contagem de prescrição intercorrente. Narra que o feito executivo já tramita há mais de 20 anos, sem solução de pagamento do débito pelo devedor, em inequívoca violação às disposições do CPC. Aduz que, em consulta anterior ao SISBAJUD, logrou-se êxito na verificação de intensa movimentação bancária realizada pelo devedor, notadamente, em fintechs, sendo que os valores são rapidamente movimentados pelo agravado, dificultando e muito a realização de penhora no referido sistema, e assim vem sendo burlada a atividade satisfativa, bem como o princípio cooperativo. Afirma que a consulta realizada ao convênio SNIPER trouxe inúmeras informações pessoais e patrimoniais do devedor, e que foram listadas as instituições bancárias com as quais o executado mantém relacionamento. Diante de tais informações, assevera que requereu ao juízo da origem que emitisse ordens, através do convênio SISBAJUD, requisitando das instituições financeiras com as quais o executado mantém relacionamento comercial, localizadas na consulta SNIPER (ID 179602568), para que enviassem extratos da movimentação das contas correntes, de investimento e de aplicações financeiras do devedor, cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimento, faturas do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, bem como pela mesma ordem, determinasse que as entidades financeiras em comento, constatando a existência de ativos financeiros em contas correntes ou aplicações financeiras, promovessem seu imediato bloqueio, e em se tratando de aplicação financeira para resgate futuro, promovessem seu imediato resgate, colocando os valores obtidos à disposição daquele Juízo, até o limite dos valores em execução no feito, o que foi denegado. Argumenta que o indeferimento do quanto pleiteado, no novo sistema, viola os direitos constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica, pois o recorrente possui o direito de crédito, mas tem sido obrigado a sujeitar-se aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante contra o agravado em junho de 2003. O exequente busca o pagamento de débito consubstanciado em Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, que lhe foi cedido através de instrumento de cessão de créditos do qual foi notificado o devedor, no montante de R$12.890,48 (ID 34381042). O valor atualizado do débito atualmente perfaz a monta de R$ 255.751,54, o que se extrai do ID 163434989. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. Nesse sentido, seguem os seguintes julgados deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. CITAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSUMAÇÃO DA MEDIDA NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA"). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à parte executada a, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade da parte executada, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854). 3. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como "teimosinha", e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 6. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes à executada - SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis à credora surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo a credora ser privada de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773) 7. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07360544920238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 21/12/2023). -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO QUAL O AGRAVANTE BUSCA A SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO REFERENTE A ALUGUERES E TRIBUTOS DECORRENTES DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DIREITOS INDIVIDUAIS. MITIGAÇÃO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário. 1.1. O recorrente alega que, após tantas tentativas de encontrar ativos em nome da agravada, percebe-se claro indício de ocultação de patrimônio, com a finalidade de fraudar o direito alheio, o que torna possível o deferimento da quebra de sigilo bancário, com o intuito de identificar as movimentações bancárias típicas e, até mesmo, comprovar a fraude à execução. 2. Embora constitua direito individual de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais, notadamente quando se torna impossível a satisfação do crédito. 2.1. A quebra dos sigilos bancário e fiscal dos devedores se justifica quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada. 3. Depreende-se dos autos de origem (ação de despejo ajuizada no longinquo ano de 2015), que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor. 3.1. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.2. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. 3.3. Este é o entendimento de precedentes desta Corte: "(...) 1. A quebra do sigilo bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ. 2. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema, ainda que tenha ocorrido recente consulta ao extinto BacenJud. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07450158120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021). 3.5. No caso dos autos, considerando que a execução já se arrasta por anos, deve ser deferida a pesquisa SISBAJUD com a nova funcionalidade que permite a requisição de informações dos extratos de contas bancárias das partes devedoras. 4. Agravo de instrumento provido.” (07432007820228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 23/5/2023). -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. CABIMENTO. OFÍCIO. ENVIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO. SALDO. FGTS. PIS/PASEP. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO. FINALIDADE. PROTESTO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, se mostra inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. 3. Viável a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de medida executiva típica. 4. Descabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o alcance da norma legal. 5. O requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. É possível afastar, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, de forma a permitir o envio de ofício às instituições bancárias para que informem a existência de eventual saldo de FGTS e PIS/PASEP do executado. 8. A certidão extraída de execução de título extrajudicial é instrumento apto para ser levado a protesto na qualidade de documento de dívida, na forma do que estatui o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97. 9. A aplicação subsidiária do art. 517, do Código de Processo Civil, às execuções fundadas em título executivo extrajudicial, por extensão do disposto no art. 771 do mesmo Código e para efeito de extração de certidão da dívida para fins de protesto, é medida que possibilita a efetividade do processo de execução. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07087239220238070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 18/10/2023). -g.n. No caso dos autos, considerando que a execução já se arrasta por mais de 20 anos, deve ser deferida a pesquisa SISBAJUD, inclusive com a nova funcionalidade que permite a requisição de informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. No que tange ao pedido de afastamento do início da contagem de prescrição intercorrente (artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC), por outro lado, razão não assiste ao agravante. Em que pese argumente que não restou configurada nos autos a sua inércia, a jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que não se mostraram eficientes a localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidenciem o interesse na causa. Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte: “[...] 5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC. [...]” (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023). Dentro deste particular, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo ativo para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a requisição de informações sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2024 16:49:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador